Tribunal: CARF
Processo: 10945.000433/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000433/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.260 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
BODEMULLER & SERAFINI S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITO.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento do ingresso no Simples
Nacional, nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Segundo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de
08/04/2009 fl. 06, o contribuinte teve seu pedido de ingresso indeferido em razão da existência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000433/2009-03
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000433/2009-03

de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Cientificado do indeferimento de seu pedido, o contribuinte apresentou em
manifestação com as seguintes alegações:
A requerente observou atentamente aos prazos para sua adesão ao Simples
Nacional, verificou suas pendências, providenciou parcelamento dos débitos e encontra-se
devidamente regular com os recolhimentos.
Observa que, conforme tela de consulta ao INSS (doc. Anexo), ainda constam os
mesmo débitos parcelados em aberto. Assim, anexa o pedido de parcelamento demonstrando o
respectivo parcelamento dos débitos junto à previdência e os comprovantes mensais dos
recolhimentos através das guias GPS (Guia a Previdência Social).
Por fim, pede a inclusão da empresa no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte Simples Nacional.
Em sessão de 22/12/2011 (e-fls. 36) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITO.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento do
ingresso no Simples Nacional, nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

O relator do voto condutor do acórdão recorrido concordou com os argumentos
apresentado pela DRF de Foz do Iguaçu PR de que dentre os débitos previdenciários parcelados
havia parcelas referentes à contribuições de terceiros, valores que não poderiam ser parcelados.

“Os débitos previdenciários de que trata o art. 22 da Lei 8.212/91, referem-se
apenas à parte da empresa, cito:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada ir
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:(...)”

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000433/2009-03

Ou seja, a parte retida do empregado e a relativa a terceiros não podem ser
incluídas no Parcelamento do Simples Nacional.
No caso, conforme análise efetuada pelo SEORT/DRF/FOZ (fls. 29/30),
Verificou-se que o interessado solicitou parcelamento de débitos previdenciários, nos
termos da citada Instrução Normativa n° 902/2008. Porém, o pedido de parcelamento
não foi validado porque os débitos previdenciários referentes às competências
02/2006, 03/2006, 04/2006 e 06/2006 contêm parcela relativa a terceiros que não
pôde ser incluída no referido parcelamento.
Desta forma, os débitos que motivaram o indeferimento combatido continuaram
exigíveis.” (grifo nosso)

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 41), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
transcrevemos:
“As informações contidas na analise do SEORT/DRF/FOZ, são divergentes das
informações disponibilizadas ao contribuinte, ora recorrente, conforme pode-se
verificar na Telas de Acompanhamento do Pedido de Parcelamento para Ingresso no
Simples Nacional-2009, que ora se junta no incluso anexo I, com as seguintes
informações:

"Situação: Opção validada - Ativo aguardando consolidação"

"Opção não validada por ausência do termo de opção para o parcelamento do
Simples Nacional"

Do termo em questão apresenta-se, também, cópia no incluso anexo I.

Para instruir o presente recurso e subsidiar a decisão a ser proferida, a recorrente
apresenta no incluso Anexo l, GPS das competências 02/2006, 03/2006, 04/2006 e
06/2006.

DO PEDIDO

Em face do precedente apresentado e da efetiva comprovação de sanada a
irregularidade que motivou a exclusão do Simples, requer a recorrente pela sua
reinclusão naquele sistema simplificado de pagamento de tributos, desde a data de
01/09/2009.”
É o relatório do essencial.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000433/2009-03

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente. O Acórdão recorrido validou o
indeferimento da adesão ao simples sob o argumento que dentre os débitos parcelados havia
valores devidos por terceiros, o que não seria permitido por regulamentação da RFB ,
notadamente a Instrução Normativa 906/2009. Ocorre que a recorrente não contestou tal
afirmação, apenas alega que “As informações contidas na analise do SEORT/DRF/FOZ, são
divergentes das informações disponibilizadas ao contribuinte”. Não há divergência de
informações. O parcelamento não foi validade porque houve ausência de termo de opção, tendo
em vista que a opção ao simples foi indeferida. O indeferimento, por sua vez, deve-se ao fato de
que há débitos previdenciários em aberto, inclusive devidos por terceiros dos quais a recorrente é
responsável.
As guias de pagamento de débitos previdenciários de e-fls. 45 a 46 demonstram
que a recorrente recolheu das divergências apenas em 31/01/2012, o que demonstra que o
parcelamento não teve prosseguimento, posto que fora não validado. Portanto, a recorrente não
adimpliu seus débitos, estando correto o indeferimento de adesão ao simples de e-fls. 10.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital